Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
SUCESSÃO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COMPANHEIRO SUPÉRSTITE. DIREITO VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. NOVA UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com efeito, dispõe o art. 1.831 do Código Civil que, ao cônjuge/companheiro sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, é assegurado, sem prejuízo da sua parte na herança, o direito de permanecer residindo no imóvel, cuja propriedade dividia com cônjuge falecido. Trata-se de direito de uso a ser exercido de maneira gratuita, não admitindo qualquer contraprestação, a exemplo de pagamento de aluguel.
2. Além disso, os pedidos de produção de prova se tornaram preclusos, em razão de a inconformidade não ter sido apresentada no momento processual adequado.
3. Quanto à compatibilização do direito real de habitação, frise-se que o titular detém a prerrogativa de excluir da fruição do bem os herdeiros, ainda que estabelecida a copropriedade, até o seu falecimento, por se tratar de garantia vitalícia. Assim, não há que se falar em fixação de aluguéis em favor de demais sucessores, tampouco alienação judicial do bem.
4. Na espécie, não houve a comprovação de nova união estável, tampouco mudança de domicílio por parte do apelado.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.